Tribunal: TJES
Processo: 5012952-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012952-87.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IZALUCIO AUGUSTINHO DA SILVA
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012952-87.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IZALUCIO AUGUSTINHO DA SILVA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. AUSÊNCIA DE REVISÃO NO PRAZO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Izalucio Augustinho da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES. Alega-se constrangimento ilegal na liberdade do paciente, em razão do transcurso de 138 dias sem reavaliação da prisão cautelar, em afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, conforme o parágrafo único do art. 316 do CPP, gera ilegalidade automática da prisão; e (ii) verificar se a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 90 dias estabelecido no parágrafo único do art. 316 do CPP para a revisão da prisão cautelar não é peremptório e a sua inobservância não gera automaticamente a ilegalidade da prisão.

Verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente reavaliada pelo juízo a quo, que decidiu por sua manutenção, fundamentando a medida na necessidade de garantia da ordem pública, dado o envolvimento do paciente em crime de roubo praticado em concurso de pessoas e mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo.

O histórico criminal do paciente, que inclui condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e indiciamento por estupro de vulnerável, evidencia risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e paternidade, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando subsistem fundamentos robustos para sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva, previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP, não é peremptório e o seu descumprimento não implica a automática ilegalidade da prisão. 2. A prisão preventiva é mantida quando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de crimes graves com evidências de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 151044/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012952-87.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IZALUCIO AUGUSTINHO DA SILVA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
IZALUCIO AUGUSTINHO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta ter transcorrido o lapso temporal de 138 (cento e trinta e oito) dias desde a última manifestação sobre a prisão cautelar, em manifesta afronta ao que dispõe o parágrafo único do art. 316, do CPP.

Somado a isso, aduz ausência de fundamentação idônea para manutenção da medida extrema, por ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste particular, salienta tratar-se de réu com residência fixa, trabalho lícito e pai de três filhas menores, uma delas contando com menos de um ano de idade, sendo o coacto indispensável à sua criação, considerando que
“
genitora é usuária de drogas e se encontra em situação deplorável”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente. Subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Em detida análise ao feito, não vejo razões para alterar o entendimento adotado no
decisum
que apreciou o pedido liminar.

Inicialmente
,
sabe-se que o prazo de 90 (noventa) dias para revisão da cautelar, estabelecido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, por não ser peremptório, não gera o reconhecimento automático da ilegalidade da prisão. Esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar, a cada 90 (noventa) dias, não é peremptório e eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão. (
STJ
, AgRg no RHC 151044/RS, Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, Data de Julgamento: 14.09.2021).

Neste ponto, muito embora exista alguma plausibilidade na alegação do impetrante, que sustenta a não realização da revisão da segregação cautelar pela autoridade coatora desde a sua audiência de custódia, entendo que esta resta prejudicada.

Isso porque, extraio dos informes prestados, acostados ao id n° 9944305 que, posteriormente à impetração do presente
writ, f
oi proferida decisão pelo magistrado
a quo,
datada de 30.08.2024, mantendo a prisão preventiva do paciente
“por necessidade de garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do roubo, que foi cometido por dois agentes a bordo de uma moto, com emprego de um simulacro de arma de fogo”.

Neste ponto, no que concerne a irresignação defensiva quanto à ausência de fundamentação para a manutenção da cautelar extrema, entendo não assistir-lhe razão. Explico.

Conforme consignado em sede liminar, o suplicante
“possui Guia de Execução Criminal pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (0001968-33.2019.8.08.0024) e foi indiciado pela prática de estupro de vulnerável (0002687-73.2023.8.08.0024)”
, sendo tal cenário indicativo concreto da possibilidade de reiteração delitiva.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).

Não somente, conforme destacado pelo nobre magistrado de primeiro grau, trata-se da apuração de crime grave, sendo um roubo cometido em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, efetivada com o emprego de simulacro de arma de fogo, o que corrobora com a necessidade de manutenção da medida extrema imposta.

Assim, as decisões prolatadas possuem fundamentação escorreita, suficiente ao preenchimento do
standard
probatório necessário para a manutenção da prisão cautelar, uma vez que

as circunstâncias narradas indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes ao acautelamento da ordem pública.

De mais a mais, as
supostas
condições pessoais favoráveis do coacto não tem condão, por si só, de ensejar a revogação da prisão preventiva, sendo certo que, embora mais adequado ao desenvolvimento das crianças o cuidado ofertado por ambos genitores,
in casu
, não há comprovação da indispensabilidade do paciente aos cuidados de suas filhas menores, tampouco a falta da assistência necessária conferida a elas por outros familiares ou cuidadores.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por não identificar ilegalidade a ser sanada pela presente via,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.